Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a exequente, Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para que informe sobre o cumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado na decisão de ID 39387008, considerando o término do prazo acordado para o parcelamento da dívida em março de 2024 (ID 38997718), sob pena de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator